Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GPS-INATIVO. VALORES VENCIDOS E VINCENDOS. IMPLEMENTAÇÃO NO CONTRACHEQUE ANTES DO JULGAMENTO. EXCESSO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV em face de sentença que os condenou ao pagamento de valores retroativos referentes à GPS-INATIVO. Sustentam, em síntese, que o pagamento foi implemento no contracheque do servidor em 01/02/2024. Aduzem que houve excesso na sentença, porque os condenou ao pagamento de retroativos até março de 2024. Pedem a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento..
III. Cinge-se a controvérsia ao valor da condenação. Conforme reconhecido inclusive na sentença, houve o restabelecimento da gratificação no benefício do recorrido em 01/02/2024, conforme ID 197679657 – pág. 8. A planilha utilizada como referência para o cálculo da condenação incluía os valores vencidos e vincendos até março de 2024, ID 65789085. Portanto, devem ser decotados da condenação os valores referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, sob pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa do recorrido. O montante é de R$ 2.298,54 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
IV. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para decotar da condenação os valores referentes aos meses de fevereiro e março de 2024, no montante de R$ 2.298,54 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos). Mantida a sentença em seus demais termos.
V. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
VI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.